Tribunal: TJSP
Processo: 2018330-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Decisão que condenou a agravante por ato atentatório à dignidade da Justiça e condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão ao pagamento da multa. Insurgência. Hipótese relativa à condenação não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Agravo que pode ser conhecido somente em relação à

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Decisão que condenou a agravante por ato atentatório à dignidade da Justiça e condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão ao pagamento da multa. Insurgência. Hipótese relativa à condenação não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Agravo que pode ser conhecido somente em relação à condição imposta na decisão agravada. Condição que deve ser afastada. Agravo conhecido em parte e provido.